Tribunal: STF
Processo: RE 1447061
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO: INC. XI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO NÃO EVIDENCIADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 726.132/CE:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA TRÁFICO DE DROGAS. DENÚNCIA ANÔNIMA. INGRESSO FORÇADO EM DOMICÍLIO. APREENSÃO DE 105G DE COCAÍNA. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. ILEGALIDADE MANIFESTA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    1. A sabida permanência do delito de tráfico de drogas ilícitas, cuja execução se protrai no tempo, não torna justo o ingresso forçado no domicílio fora das hipóteses registradas no art. 5º, XI, da CF/88: a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.



    2. No caso, a moldura fática extraída dos autos não permite que se conclua pela presença de elementos de suporte suficientes para justificar a decisão de ingressar na residência do paciente.



    3. Esta Corte tem declarado ilícitas as provas derivadas apenas de denúncia anônima, ou seja, desacompanhadas de medidas investigativas preliminares que indiquem a presença de fundadas razões para não configura justa causa para a violação de domicílio.



    4. Agravo regimental improvido” (fl. 1, e-doc. 32).



    2. O recorrente alega ter o Superior Tribunal de Justiça contrariado o inc. XI do art. 5º da Constituição da República, pela pretensa divergência com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616 (Tema 280 da repercussão geral).



    Anota descumprimento da “interpretação conferida por esse STF ao espectro de aplicação do artigo 5º, XI, da CF/88” (fl. 13, e-doc. 34).



    Argumenta “que ‘...foi deflagrada uma operação visando efetivar o cumprimento de um mandado de prisão em aberto existente em desfavor de Rogerinho. Assim, policiais civis se dirigiram até o Beach Park e efetivaram a prisão do referido acusado e, em seguida, diante das informações de que havia mais droga por ele guardada, seguiram com o mesmo a diversos endereços de familiares dele, bem como até o endereço de Marcos Aurélio, onde lograram êxito em encontrar mais de 100 (cem) gramas de cocaína, além de substância própria para desdobramento de droga, balança de precisão e diversos apetrechos relacionado à prática do tráfico ilícito, tudo conforme descrito no auto de apresentação e apreensão’ (fls. 113 e-STJ).



    Constata-se, portanto, que a diligência que resultou na apreensão da droga no domicílio do réu Marcos Aurélio originou-se de confissão do próprio corréu Rogério, quando foi preso preventivamente, restando evidente pela dinâmica dos fatos que havia fundadas razões de que aquele acusado guardava entorpecentes em seu imóvel para fins de traficância, fundadas razões essas que, como visto, restaram corroboradas pela apreensão de razoável quantidade de drogas – 105g (cento e cinco gramas) de cocaína, além de diversos apetrechos relacionados à prática do tráfico ilícito, sendo válido ressaltar que ambos os acusados restaram condenados pela prática do crime de associação para o tráfico de entorpecentes, havendo o Tribunal a quo concluído, de acordo com o conjunto probatório dos autos, que ‘…Marcos Aurélio efetivamente auxiliava Rogério na traficância’” (fls. 13-14, e-doc. 34).



    Assevera “que havia, sim, elementos objetivos e suficientes que justificavam e, mais que isso, impunham aos policiais, cuja função é reprimir práticas criminosas, a busca no domicílio do acusado, motivo pelo qual são, sem sombra de dúvidas, lícitos os elementos de prova colhidos na ocasião, ocasião essa, necessário é lembrar, em que havia flagrante delito, o que mais do que justifica, exige a intervenção estatal para coibir a prática criminosa.



    Quanto a isso, aliás, cumpre lembrar que, conforme é amplamente sabido, nos crimes de natureza permanente, tais como o tráfico ilícito de entorpecentes, é prescindível a expedição de mandado de busca e apreensão para que os policiais adentrem na residência do suspeito quando se tem por objetivo fazer cessar a atividade criminosa, tendo em vista a situação de flagrância ‘permanente’, duradoura, que ocorre em tais casos” (fl. 14, e-doc. 34).



    Pede “o conhecimento e provimento do presente recurso extraordinário, para o fim de que, reconhecendo-se a ocorrência de violação ao artigo 5º, XI, da Carta Magna, ao se refutar a possibilidade de ingresso no domicílio em caso de flagrante delito, em que há mais do que fundadas suspeitas da prática de ilícito penal, além de confissão de corréu, seja cassada a decisão que concedeu uma ordem de habeas corpus ex officio para reconhecer a ilegalidade da busca e apreensão realizada no domicílio do ora recorrido e, assim, determinar sua absolvição e a do corréu na ação penal nº 0136520-05.2012.8.06.0001, restabelecendo-se, assim, o acórdão da Corte Estadual que manteve a condenação em sua integralidade” (fls. 15-16, e-doc. 34).



    3. O recorrido não apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (e-doc. 42).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica assiste ao recorrente.



    5. Tem-se no processo que o juízo da Segunda Vara de Delitos de Tráfico de Drogas da comarca de Fortaleza/CE, na Ação Penal n. 0136520-05.2012.8.06.0001/CE, condenou o recorrido Marco Aurélio Gomes da Silva às penas de oito anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e mil e duzentos dias-multa, pela prática dos delitos previstos no caput do art. 33 e no caput do art. 35 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecente e associação para o tráfico). Quanto à alegada ofensa à inviolabilidade do domicílio, consta da sentença condenatória proferida pelo juízo da Segunda Vara de Delitos de Tráfico de Drogas da comarca de Fortaleza/CE:



    “Os MEMORIAIS ESCRITOS DO DELATADO ROGÉRIO DE SOUZA CASTRO estão acostados (pág.242/259), em bem elaborada manifestação escrita, seus advogados sustentam sua inocência, sob o argumento de que a droga apreendida em local distinto de sua residência não lhe pertencia . Sustenta a defesa que o referido delatado sequer estava residindo naquele onde se deu a apreensão. Teria sido ele preso no Parque Aquático do Beach Park por força de mandado de prisão preventiva e conduzido a uma residência de terceiros no Bairro do Pirambu, local onde a droga foi encontrada e apreendida, não verdadeira a imputação de que ele tivesse a propriedade da droga.



    Transcrevendo vários acórdãos de Tribunais Pátrios, em particular do STJ, pugna pela improcedência de denúncia e, por conseguinte, por sua absolvição.



    Os MEMORIAIS ESCRITOS DO DELATADO MARCO AURÉLIO GOMES DA SILVA encontram-se (pág. 292/308). Sustenta a defesa técnica que a droga apreendida não pertencia ao predito réu. Tece sérias críticas à diligência que culminou na apreensão da droga, asseverando que o MP foi induzido a erro quando o denunciou com apenas apenas em ilações e suposições. Afirma que a prova produzida em juízo não merece guarida e não é idônea ou suficiente para condenação do réu.



    O processo desenvolveu-se regularmente, assegurando-se ao delatado a garantia constitucional do devido processo legal com os seus corolários do contraditório e da ampla defesa, inexistindo pois, nulidade relativa ou absoluta que comprometa sua validade.



    EM SUMA, É O RELATO. PASSO A DECIDIR:



    Cuida-se de AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA, objetivando-se apurar à responsabilização criminal de ROGÉRIO DE SOUZA CASTRO, v. ‘ROGERINHO’ e MARCO AURÉLIO GOMES DA SILVA, qualificados na peça atrial, pela prática de CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA OTRÁFICO previstos respectivamente nos artigos 33 e 35 da LEI Nº11.343/2006.



    A materialidade da infração penal restou comprovada pelo AUTO DE APRESENTAÇÃO E APREENSÃO (pág. 10/11 ) e pelos LAUDOS TOXICOLÓGICOS PRELIMINAR E DEFINITIVO (pág. 12 e 39) quando testificam que o material narcótico apreendido é positivado para substância que causa dependência física e mental, identificada por COCAÍNA. (...)



    Interrogado pela autoridade policial quando da lavratura do AUTO FLAGRANCIAL, o delatado ROGÉRIO DE SOUZACASTRO, v. ‘ROGERINHO’ confessou exercer a comércio de drogas ilícitas no Bairro do Pirambu, há mais de 03 (três) anos, negando contudo ser o chefe do tráfico naquele bairro de nossa Capital. Afirma que conhece MARCO AURÉLIO desde criança, mas nunca o teve como parceiro no tráfico.



    Nega que a droga apreendida na residência de MARCO AURÉLIO fosse de sua propriedade.



    MARCO AURÉLIO não foi preso em flagrante, mas uma vez notificado pela autoridade policial, atendeu ao chamado a presentou sua versão. Confessa conhecer ‘ROGERINHO’ desde criança, mas não mantém nenhuma relação de amizade com ele. Não costuma sair em sua companhia. Não frequenta sua residência. Confessa que alguns meses atrás, encontrou-se casualmente com ‘ROGERINHO’, tendo ele pedido para guardar uma SACOLA DO BOTICÁRIO em sua residência. Ainda que sabendo, que ‘ROGERINHO’ era conhecido traficante no Pirambu, aceitou o pedido, sendo recomendado por ‘ROGERINHO’ para não abrir a sacola, daí porque não conhecia o seu conteúdo. ROGERINHO, conforme afirma MARCO AURÉLIO não disse quando vinha buscar a sacola. MARCO AURÉLIO afirma haver guardado a sacola debaixo do guarda-roupas de sua residência.



    Em juízo somente foi interrogado ROGÉRIO DE SOUZA CASTRO, já que MARCO AURÉLIO encontra-se em lugar incerto e não sabido.



    Em juízo, ROGÉRIO DE SOUZA CASTRO em parte mantém a versão apresentada no inquisitório policial. Nega contudo, ser traficante e que a droga apreendida na casa do corréu lhe pertencesse. De forma veemente critica o trabalho dos policiais que efetuaram sua prisão, alegando que estava sendo preso por determinação judicial (prisão preventiva) e por tal razão deveria ser encaminhado à Delegacia e não para o Bairro do Pirambu para buscas em várias residências de seus familiares e na de estranhos como ocorreu na casa de MARCO AURÉLIO.



    Afirma que há mais de 6(seis) meses estava ausente do Bairro do Pirambu, temendo que o mandado de prisão preventiva em seu desfavor fosse cumprido. Aguardava afirma ele, que seus advogados conseguisse a revogação da prisão. Em resumo nega a propriedade da droga. Nega ser traficante. Nega qualquer relação de amizade ou criminosa com MARCO AURÉLIO.



    O conjunto probante carreado aos autos, traz à lume a certeza da culpabilidade dos réus quanto a violação de pelo menos um dos núcleos delitivos insertos no artigo 33 da LEI DE DROGAS, na modalidade manter em depósito substância que causa dependência física ou psíquica sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar e na associação para à comercialização de tais substâncias, incidindo pois, os réus nas infrações penais previstas no mencionado diploma repressivo.



    Com efeito afirma a testemunha ÁTILA TAVARES RODRIGUES, que no AUTO FLAGRANCIAL figurou como condutor : ‘...que antes da prisão de ROGERINHO já era tido como traficante no Bairro Pirambu e que juntamente com LUCIVANDO comandavam o tráfico naquele bairro; que ambos são inimigos; que ROGERINHO tão logo fora preso no interior do BEACH PARK confessou uma pequena quantidade de drogas guardada na residência de MARCO AURÉLIO; que confirma a quantidade de drogas apreendida e que consta do AUTO DE APRESENTAÇÃO E APREENSÃO; que também foram apreendido uma balança de precisão, uma quantidade de pó branco não identificado, mas que possivelmente seria utilizada na mistura da COCAÍNA para o seu acréscimo; que foram apreendidos ainda, vários documentos, principalmente cartões de crédito e o certificado de reservista de MARCO AURÉLIO; que somente encontraram a droga na casa de MARCO AURÉLIO porque o próprio ROGERINHO indicou o local onde ela se estava guardada; que segundo estava há alguns meses residindo na FAVELA DO COCO, nas proximidades da Praia do Futuro, temendo a efetivação de um mandado de prisão preventiva em contra ele; que ROGERINHO escolheu MARCO AURÉLIO para auxiliá-lo no tráfico de drogas porque tratava-se pessoa, bem relacionada na comunidade onde se mostrava interessado em prática esportiva (futebol) era tido como atleta e como tal acima de qualquer suspeita; que em se tratando de tráfico do Bairro do Pirambu o nome de ROGERINHO era sempre mencionado; que no percurso entre o Beach Park, local, da prisão de ROGERINHO até o Pirambu ele não teve qualquer dúvida em indicar o local onde a droga estava oculta...’. 



    As testemunhas ADAMS MAIA ROLIM E HÉLCIO BEZERRA DE ARAÚJO ROCHA corroboram com o depoimento da primeira testemunha, acrescentando que ROGERINHO é conhecido traficante do Bairro Pirambu; que é homem temido por moradores daquela comunidade não só pelo seu envolvimento ativo no tráfico, mas também por ser suspeito de envolvimento em mandar fazer execuções sumárias de devedores e drogas e traficantes concorrentes; segundo as duas testemunhas ROGERINHO mantém uma intensa disputa com o também traficante conhecido por LUCIVANDO e com a traficante conhecida por KÁTIA; que mudou-se do Bairro Pirambu temendo de executada a mandado de ROGERINHO que inclusive é suspeito da m,andar efetuar vários disparos de pistola .40 no portão da residência da mulher; confirmam sem hesitações ou pestanejo que quando ROGERINHO era conduzido para a delegacia ele próprio confessou que tinha uma pequena quantidade de COCAÍNA guardada na residência de MARCO AURÉLIO no Bairro Pirambu, sendo que assim foi possível à apreensão do material narcótico, até porque MARCO AURÉLIO ainda não era conhecido dos policiais da DENARC;



    A prova produzida pelo Parquet, não obstante ser constituído exclusivamente por depoimentos de policiais responsáveis pela apreensão das drogas e demais apetrechos do crime e prisão do delatado é idônea, pois, firme, harmônica e detal[h]ista. Portanto, idônea de modo a merecer credibilidade.



    (…) Não se tem notícia de que entre os policias que atuaram na diligência que resultou no cumprimento do mandado de prisão de ROGERINHO e apreensão dos 105G (CENTO E CINCO) GRAMAS DE COCAÍNA exista alguma animosidade. Muito menos em relação a MARCO AURÉLIO que os policiais da DENARC desconhecem pessoalmente. Os policiais simplesmente cumpriram seus deveres funcionais. (...)



    A quantidade de droga apreendida não pode ser considerada ínfima em se tratando de COCAÍNA representa indicativos fortes de tráfico, principalmente, juntamente ela são apreendidos apetrechos da mercância como no presente caso, em que os policiais apreenderam uma balança de precisão.



    A material entorpecente ainda não estava fracionado, mas certamente isto logo ocorreria. Inexistem dúvidas de a cocaína seria desdobrada, acrescida, separada e embalada e pequenas porções para repasse aos usuários do Pirambu.



    O local da apreensão é visado e reconhecido pelas autoridades policiais como de grande incidência de consumo e comercialização de drogas ilícitas, inclusive palco de homicídios motivados por dívidas de drogas e disputa de pontos de vendas do nocivo produto.



    A diligência que resultou na apreensão da droga originou-se de confissão do próprio ROGERINHO quando fora preso preventivamente. A prova oral é soberba e farta na afirmação de que ele próprio revelou que embora estivesse afastado do Pirambu, mantinha o porção de drogas guardada em uma residência daquele bairro, indicando o exato endereço onde estava o narcótico. 



    Trata-se pois, na espécie, de caso nítido de traficância associada, conduta descrita em em lei especial como crime punível com pena de reclusão e multa. São crimes distintos, porém, conexos, de tráfico e associação para o tráfico.



    O envolvimento do réu MARCO AURÉLIO GOMESDA SILVA é indiscutível. Ora, a droga foi apreendida na residência dele, mais precisamente oculta no guarda roupas. Ele não veio pessoalmente defender-se em juízo. Mas, perante a autoridade policial próprio cria embaraços para sua defesa, por sinal assistido por advogado constituído. Segundo afirma conhece ROGERINHO desde criança, porém, não se relaciona com o rapaz. Não sai para se divertir em sua companhia. Não visita sua residência.



    Mas, afirma que há alguns meses ‘CASUALMENTE’ encontrou ROGERINHO e ele portando uma SACOLA DO BOTICÁRIO pediu-lhe para que guardasse em sua residência recomenda-o , contudo, que não abrisse àquele invólucro para verificar o seu conteúdo. Conforme afirma, mesmo sabedor de que ROGERINHO é traficante de drogas no Pirambu não perguntou-lhe qual o conteúdo da sacola nem tampouco ele a buscaria. Chegando em casa guardou a sacola debaixo do guarda roupa.



    É difícil acreditar-se na versão de MARCO AURÉLIO. Não. Não. Ele é pessoa esclarecida. Não é ingênuo a ponto inocentemente aceitar guardar em casa algo que não conhecia, principalmente, sabendo previamente que que lhe fizera o pedido de guarda é indivíduo tido como traficante. Ao contrário, o juiz forma o seu convencimento de que ele efetivamente auxiliava o ROGERINHO na traficância. O pior de tudo, é que sendo pessoa aparentemente honesta e de caráter reto, adepto do futebol suburbano e bem relacionado na comunidade, tornou-se o braço do ROGERINHO no tráfico de droga no Pirambu que residindo na Praia do Futuro conseguia manter o negócio criminoso no Pirambu tendo o suporte de pessoa acima de qualquer suspeita.



    Em favor dos réus inexistem qualquer excludente de ilicitude, não havendo outro caminho senão suas condenações nos moldes da peça delatória atrial. 



    ASSIM SENDO, JULGO PROCEDENTE a imputação inserida na denúncia e, por conseguinte, condeno como condenados tenho os delatado ROGÉRIO DE SOUZA CASTRO, v.’ROGERINHO’ e MARCO AURÉLIO GOMES DA SILVA, anteriormente qualificado, como incurso nas reprimendas dos artigos 33 e 35 da LEI Nº 11.343/2006, razão pela qual passo a dosar as respectivas penas a serem aplicadas, em estrita observância ao disposto no artigo 68, caput, do Código Penal” (fls. 3-8, e-doc. 7 – grifos nossos).



    6. Interposta apelação criminal pela defesa, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Ceará afastou a alegação de ilicitude das provas, nestes termos:



    “2. Preliminar de nulidade das provas.



    Em sede de preliminar, Marcos Aurélio Gomes da Silva requereu a nulidade das provas, pois decorreram de conduta ilícita. Alega que inexistiu investigação prévia por parte da polícia, não ocorreu justificação da ação policial posteriormente e o réu não esteve presente no imóvel quando da operação policial.



    Em verdade, a ação policial que resultou na apreensão de droga no endereço do réu resultou de uma denúncia anônima, que é um meio de promoção de uma investigação criminal. 



    No caso, na primeira investida, houve a localização da substância entorpecente, bem como indícios de autoria, o que corroborou o noticiado pela referida denúncia. A ausência do réu no local, por si só, não se trata de elemento apto a desmerecer a empreitada policial, mormente porque, através de outros elementos presentes nos autos, é possível concluir pela existência de justa causa penal em face do réu Marcos Aurélio Gomes da Silva.



    Ademais, qualquer possível irregularidade ocorrida na fase inquisitorial não tem o condão por si só de macular a ação penal, tendo em vista que o Inquérito Policial não é obrigatório para instauração da persecução criminal.



    Nesse sentido, inclusive, manifestou-se a ilustre Procuradora de Justiça no parecer lançado às fls. 466/486: 



    ‘Preliminarmente, sobre a suposta violação do domicílio defendia pelo causídico de Marcos Aurélio convém observar que tráfico de drogas, se trata de crime permanente, uma vez que a consumação da infração penal se perpetua no tempo. Assim, entende-se o agente em flagrante delitos enquanto não cessar a permanência. (…)



    Em princípio não há nulidade quando a polícia militar, acionada por meio de denúncia de populares, dirige-se ao local apontado, apreendendo as drogas ali existentes e prendendo o infrator, porquanto se encontra, na hipótese, em estado de flagrância, podendo ser preso por qualquer do povo e, com muito mais razão, pelos agentes policiais, por dever de ofício. 



    No mais, é cediço que eventuais nulidades ocorridas durante a prisão em flagrante ou mesmo no transcorrer do inquérito policial não invalidam o posterior processo, consoante compreende o Egrégio Superior Tribunal de Justiça (…)’



    Além disso é válido ressaltar que os limites da inviolabilidade do domicílio, como garantia constitucional, estão dispostos no art. 5.º, inc. XI, da Constituição Federal, verbis: 



    Art. 5.º. (…) XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial; 



    Dessa forma, o crime de tráfico de drogas é considerado permanente, no qual o estado de flagrância prolonga-se no tempo, e, assim, a autoridade policial está autorizada a ingressar no domicílio de quem quer que se encontre nessa situação de flagrância, a qualquer hora do dia e da noite, independentemente de ordem judicial, pelo menos enquanto não cessar esse estado de permanência.



    A razão para isso se apresenta bastante óbvia: não pode a lei, sob o fundamento de tornar efetiva a garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio, permitir que infratores se utilizem dessa garantia para a prática de crimes. Não é essa a ratio essendi dessa garantia constitucional em benefício do indivíduo. 



    Nesse sentido, é o entendimento pacificado no âmbito das Cortes Superiores (destaquei): 



    E ainda:



    ‘A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida’ (STF, RE 603.616/RO, Relator Min. GILMAR MENDES). 



    In casu, os testemunhos dos policiais militares ouvidos em Juízo esclarecem que haviam fundadas razões para se concluir que se estava diante de flagrante delito, motivo pelo qual há desnecessidade de mandado de busca e apreensão para ingresso na residência do então investigado, ante a situação de flagrância configurada.



    Ressalto, ademais, a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do RE 603.616/RO, em sede de repercussão geral, no sentido de que ‘a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados’.



    Senão, vejamos exemplo jurisprudencial: (...)



    Assim, não se visualiza ilegalidade na entrada no domicílio do recorrente Marcos Aurélio, quando decorrente de situação de flagrância, uma vez que o delito de tráfico de drogas, em alguns dos verbos núcleos do tipo penal, configura crime permanente (tais como ‘guardar’ ou ‘ter em depósito’). Ademais, a efetiva apreensão, na residência ora indicada, de 105g (cento e cinco gramas) de cocaína, além de outros objetos descritos no auto de apresentação e apreensão de fls. 10/11, demonstra que eram fundadas as razões para a atuação policial.



    Superada as teses preliminares, passo à análise do mérito” (fls. 7-10, e-doc. 8).



    7. Em 8.6.2022, em decisão monocrática, o Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, não conheceu do habeas corpus, mas concedeu a ordem de ofício, para reconhecer a ilicitude das provas e absolver o recorrido. Tem-se na decisão monocrática:



    “O presente habeas corpus não merece ser conhecido por ausência de regularidade formal, qual seja, a adequação da via eleita. (...)



    No entanto, nada impede que, de ofício, este Tribunal Superior constate a existência de ilegalidade flagrante, circunstância que ora passo a examinar.



    A Corte de origem, ao decidir pela legalidade da busca domiciliar, assim se manifestou (e-STJ fls. 113/116): 



    Infere-se dos autos da presente ação penal que no dia 30 de março de 2012,policiais da DENARC tiveram o conhecimento de que o acusado Rogério de Souza Castro, conhecido por ‘Rogerinho’, considerado um dos chefes do tráfico de drogas do Pirambu, estaria no Beach Park em companhia de sua família. As informações davam conta, também, de que o referido acusado estava guardando droga na residência do segundo acusado, Marcos Aurélio Gomes, que ficava no Pirambu.



    Por conta da notícia, foi deflagrada uma operação visando efetivar o cumprimento de um mandado de prisão em aberto existente em desfavor de Rogerinho. Assim, policiais civis se dirigiram até o Beach Park e efetivaram a prisão do referido acusado e, em seguida, diante das informações de que havia mais droga por ele guardada, seguiram com o mesmo a diversos endereços de familiares dele, bem como até o endereço de Marcos Aurélio, onde lograram êxito em encontrar mais de 100 (cem) gramas de cocaína, além de substância própria para desdobramento de droga, balança de precisão e diversos apetrechos relacionado à prática do tráfico ilícito, tudo conforme descrito no auto de apresentação e apreensão. Foi, então, lavrado auto de prisão em flagrante contra o Rogerinho, pois Marcos Aurélio não foi localizado, apesar dos esforços empreendidos pela polícia civil.



    Realizada a instrução da ação penal, restaram comprovados os fatos narrados na denúncia, ou seja, que os acusados Rogerinho e Marcos Aurélio estavam associados para promoverem o tráfico de drogas no bairro Pirambu. (…)



    Em sede de preliminar, Marcos Aurélio Gomes da Silva requereu a nulidade das provas, pois decorreram de conduta ilícita. Alega que inexistiu investigação prévia por parte da polícia, não ocorreu justificação da ação policial posteriormente e o réu não esteve presente no imóvel quando da operação policial. 



    Em verdade, a ação policial que resultou na apreensão de droga no endereço do réu resultou de uma denúncia anônima, que é um meio de promoção de uma investigação criminal.



    No caso, na primeira investida, houve a localização da substância entorpecente, bem como indícios de autoria, o que corroborou o noticiado pela referida denúncia. A ausência do réu no local, por si só, não se trata de elemento apto a desmerecer a empreitada policial, mormente porque, através de outros elementos presentes nos autos, é possível concluir pela existência de justa causa penal em face do réu Marcos Aurélio Gomes da Silva. Ademais, qualquer possível irregularidade ocorrida na fase inquisitorial não tem o condão por si só de macular a ação penal, tendo em vista que o Inquérito Policial não é obrigatório para instauração da persecução criminal. (…)



    Dessa forma, o crime de tráfico de drogas é considerado permanente, no qual o estado de flagrância prolonga-se no tempo, e, assim, a autoridade policial está autorizada a ingressar no domicílio de quem quer que se encontre nessa situação de flagrância, a qualquer hora do dia e da noite, independentemente de ordem judicial, pelo menos enquanto não cessar esse estado de permanência.



    A razão para isso se apresenta bastante óbvia: não pode a lei, sob o fundamento de tornar efetiva a garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio, permitir que infratores se utilizem dessa garantia para a prática de crimes. Não é essa a ratio essendi dessa garantia constitucional em benefício do indivíduo. (…)



    In casu, os testemunhos dos policiais militares ouvidos em Juízo esclarecem que haviam fundadas razões para se concluir que se estava diante de flagrante delito, motivo pelo qual há desnecessidade de mandado de busca e apreensão para ingresso na residência do então investigado, ante a situação de flagrância configurada.



    No caso dos autos, não é possível extrair elementos factuais que dessem sustentação à decisão dos policiais de ingressar na casa do paciente. Não existem informações a respeito de investigações mínimas para obtenção de indícios da prática do crime de tráfico de drogas, sendo certo que a mera natureza permanente do crime insuficiente para autorizar a diligência.



    Ora, ‘a mera denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos preliminares indicativos de crime, não legitima o ingresso de policiais no domicílio indicado, estando, ausente, assim, nessas situações, justa causa para a medida’ (HC512.418/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 26/11/2019, DJe de 3/12/2019).



    Na situação apresentada, não se pode afirmar que, antes do ingresso, os policiais detinham elementos suficientes para justificar a decisão de ingressar no domicílio da paciente.



    Sobre o tema, cito os seguintes precedentes: (...)



    Configurada a ilegalidade da entrada dos policiais no domicílio do paciente, sem mandado judicial, sem a prévia anuência de morador e sem qualquer indício de que ali estivesse sendo cometido crime permanente, devem ser reconhecidas como ilícitas as evidências recolhidas na busca e apreensão, e, por conseguinte, determinar sua absolvição. Ficam prejudicados os dem